Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0710947-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por GABRIELA RODRIGUES GOMES, em favor de PAULO HENRIQUE TAVARES DOS SANTOS, em face da decisão (Id. Num. 15861870) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no processo n.o 0067752-21.2013.8.07.0015, que deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Concedeu ao sentenciado o trabalho externo e as saídas temporárias. Indeferiu o pedido de livramento condicional, tendo em vista que o sentenciado não cumpriu nem mesmo 2/3 da pena relativa ao tráfico de drogas, como exige o art. 83, V, do Código Penal. Indeferiu o pedido de prisão domiciliar, porquanto o interno não se enquadra em nenhuma das hipóteses traçadas nos autos do procedimento n.o 0401846-72.2020.8.07.0015, que estabeleceu medidas preventivas com relação à Covid-19. Em suas razões (Id Num. 15861864), defende a impetrante que há risco de o paciente ser contaminado pelo coronavírus, em face da situação precária da unidade prisional. Salienta que o livramento condicional do paciente está previsto para 10/05/2020. Requer seja determinado, liminarmente, o seu livramento condicional, bem como a expedição de alvará de soltura. Alternativamente, pede a concessão de prisão domiciliar. Pede, por fim, que seja encaminhado o Instrumento Procuratório acostado à inicial para a Penitenciária do Distrito Federal I – PDF I, de modo que o paciente assine e, por consequência, decline dos serviços da Defensoria Pública. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi condenado a um total de 8 anos e 10 meses, em regime fechado, de cumprimento de pena privativa de liberdade, tendo cumprido 5 anos, 4 meses e 20 dias da pena. Houve a concessão de 5 dias de remição da pena, além de já ter sido beneficiado com a progressão de regime para o semiaberto em 08/04/2020. A data para a concessão do livramento condicional está prevista para 10/05/2020 (Id Num. 15861868). O paciente foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006), além de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n.o 10.826/2003), e foi beneficiado com o indulto disposto no Decreto n.o 8.380/2014, que extinguiu a pena com relação ao crime tipificado no art. 157, §2o, I e II, c/c art. 70, caput, do Código Penal (Id Num. 15861868). O indeferimento do pedido de livramento condicional deu-se por ausência de preenchimento dos requisitos objetivos, uma vez que o sentenciado não cumpriu o mínimo de 2/3 da pena relativa ao tráfico de drogas, como exige o art. 83, V, do Código Penal. No tocante à prisão domiciliar, ressaltou o Juízo impetrado que o interno não se enquadra em nenhuma das hipóteses traçadas nos autos do procedimento n.o 0401846-72.2020.8.07.0015, que estabeleceu medidas preventivas com relação à Covid-19 (Id Num. 15861870, p. 2-3). Desse modo, tendo em vista que o paciente, além de ser reincidente, foi condenado por crime equiparado a hediondo e, portanto, deve cumprir para a concessão do livramento condicional mais de 2/3 da pena, com fulcro no inciso V do art. 83 do Código Penal, não vislumbro, em princípio, qualquer constrangimento ilegal. Além disso, não há comprovação de que o paciente se enquadre em uma das situações previstas no procedimento n.o 0401846-72.2020.8.07.0015, que regulamentou as medidas preventivas com relação à Covid-19. Nessa esteira, o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. ALICIAR, ASSEDIAR, INSTIGAR OU CONSTRANGER, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, CRIANÇA, COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PACIENTE CONDENADO E CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 5o recomendou medidas aos magistrados com competência sobre a execução penal, para evitar os riscos epidemiológicos e a disseminação do vírus, bem como a concessão de prisão domiciliar para presos em regime aberto e semiaberto ou que apresente os sintomas do COVID-19, mas o paciente encontra-se em regime fechado e sua situação não se subsume à outra hipótese. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1245182, 07080458220208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 8 de maio de 2020 19:13:13. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator